Tribunal: TJBA
Processo: 0313323-67.2012.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0313323-67.2012.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Maria Anete Lima Queiroz

Advogado(s)
:
HENRIQUE HEINE TRINDADE CARMO, ANISIO PINHEIRO DE JESUS, IASMIN MOTA VIVAS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
FILIPE XAVIER RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA EM PRECATÓRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que indeferiu penhora sobre precatório para pagamento de honorários sucumbenciais devidos por parte beneficiária da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar expressamente sobre os arts. 8º da Lei nº 1.060/1950, 98, caput e §3º, 85, §8º, e 90, §4º, do CPC, bem como sobre o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à impossibilidade de penhora sobre crédito de precatório para pagamento de honorários sucumbenciais quando a parte executada é beneficiária da gratuidade de justiça e não há comprovação de mudança da situação de hipossuficiência. 4 - O art. 98, §3º, do CPC foi integralmente aplicado ao reconhecer que a mera existência de crédito em precatório, ainda não recebido, não configura alteração da situação de hipossuficiência que justificou a concessão do benefício. 5 - O art. 8º da Lei nº 1.060/1950 foi observado ao se reconhecer que não houve prova de cessação da hipossuficiência, pois a iminência de pagamento de precatório não se equipara ao efetivo recebimento dos valores. 6 - Os arts. 85, §8º, e 90, §4º, do CPC não têm pertinência com a controvérsia, que não diz respeito à forma de arbitramento dos honorários, mas à possibilidade de sua cobrança diante da gratuidade de justiça. 7 - O acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, em plena observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, do CPC. 8 - Declarada expressamente a ausência de violação aos dispositivos legais invocados pelo embargante para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO
9 - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0313323-67.2012.8.05.0000
, sendo parte Embargante
ESTADO DA BAHIA
e parte Embargada
MARIA ANETE LIMA QUEIROZ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.